Tribunal: TJES
Processo: 5002181-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002181-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES. RECLASSIFICAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato contra sentença que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela CKM SERVIÇOS LTDA., determinando a extinção da execução por entender ausente o direito do exequente à nomeação e posse no cargo de Técnico Bancário, ante a reclassificação geral do certame após anulação judicial de questões. O apelante sustenta que a reclassificação deveria se limitar aos efeitos inter partes e que, com base no novo cálculo de sua pontuação, teria direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da anulação judicial de questões de concurso público podem alcançar candidatos não integrantes da lide originária; (ii) verificar se o apelante possui direito subjetivo à nomeação e posse em virtude da nova classificação obtida após a anulação das questões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação judicial de questões de concurso público em ação individual produz efeitos apenas inter partes, nos termos do art. 506 do CPC, não podendo gerar reclassificação geral de candidatos não integrantes do processo judicial.

A reclassificação promovida pela administração pública com base na decisão judicial extrapolou os limites subjetivos da coisa julgada, violando o princípio da segurança jurídica e os efeitos restritos da sentença.

Conforme consolidado pelo STJ, a extensão dos efeitos de decisão judicial em concurso público a terceiros não é admitida, salvo quando se tratar de anulação administrativa com previsão no edital.

O edital do certame, como instrumento vinculante, deve ser observado em sua integralidade, especialmente quanto aos critérios e prazos para anulação de questões, sob pena de ofensa à legalidade e à confiança legítima dos candidatos.

Demonstrado que, com a pontuação recalculada, o apelante passou a figurar entre os três primeiros colocados, dentro do número de vagas ofertadas originalmente, impõe-se o reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação e posse.

A administração pública não pode se beneficiar de reclassificação que ela própria desconsiderou quando convocou candidatos com base na listagem original, sob pena de comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que anula questões de concurso público em ação individual produz efeitos restritos às partes do processo, não podendo fundamentar reclassificação geral de candidatos.

O candidato reclassificado em virtude de decisão judicial que anula questões do concurso tem direito subjetivo à nomeação e posse, desde que passe a figurar dentro do número de vagas originalmente previsto no edital.

A administração pública está vinculada aos termos do edital e deve respeitar os limites da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 506 e 1.021, § 4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 73.632/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.10.2024, DJe 13.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47945/ES, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 10.04.2017; TRF1, AC 1048917-18.2021.4.01.3400, rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, j. 13.12.2023; TJDFT, CC 0747484-95.2023.8.07.0000, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Câmara Cível, j. 22.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

contra a

s
entença
(I
D n
º
53786391
)
proferida pelo
d.
Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões

de Cariacica
, que,
nos autos d
o cumprimento provisório de sentença
requerido
em face do
BANCO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e de CKM SERVICOS LTDA., acolheu a impugnação apresentada e determinou a extinção da execução.

Em suas razões recursais (
ID n
º
55987955
),
o

apelante
aduz, em síntese,
que
:

(i)

ao
proceder
à reclassificação
dos
demais
concorrentes
, os apelados agiram em desconformidade
com o acórdão proferido na apelação nº 0003838-57.2016.8.08.0012;
(ii)

que a
referida
reclassificação não deve ser estendida aos candidatos
que não
ingressaram com ação judicial
;
(iii)
a decadência do direito de
proceder à reclassificação dos demais candidatos.

Contrarrazões pelo desprovimento
do
recurso no ID nº 62312575.

Verificada
a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende,
na origem,

o

apelante

requereu
a

execução
provisóri
a
da decisão proferida na Apelação nº 0003838-57.2016.8.08.0012,
que determinou a anulação de questões da prova para o cargo de Técnico Bancário,
bem como a
reclassificação do recorrente no certame, mediante o cômputo das questões anuladas,
com a consequente nomeação e posse do
candidato

em caso
de aprovação nas demais etapas do
concurso.

O banco
apelado
,
então,

apresentou impugnação, oportunidade em que esclareceu ter promovido a reclassificação de todos os candidatos, após a anulação das questões. Com isso, o exequente, que ocupava a 17ª
colocação
, passou para a 11ª
posição

(ID nº 34151296),
muito embora tenha permanecido fora das 8 (oito) vagas previstas inicialmente no edital, motivo pelo qual
a instituição
estaria impossibilitad
a
de promover a
sua
nomeação e posse.

A sentença de ID nº 53786391
acolheu a impugnação e entendeu que, não obstante tenham sido convocados os 10 (dez) primeiros colocados, o
apelante

atingiu tão somente a
11ª posição, o que não seria suficiente para garantir o seu pleito executivo.
Ademais
, afastou a alegação de que
o banco
não poderia proceder com a reclassificação
d
os
demais

concorrentes
,
já que possui autonomia e discricionariedade para rever seus atos que apresentem algum vício. Sustentou, ainda, que há previsão expressa no Edital (itens 9.7 e 9.8) quanto à atribuição de pontuação a todos os candidatos nos casos de anulação de questões.

Pois bem.

Verifico
que a controvérsia central reside na
apuração dos efeitos
da decisão proferida na Apelação nº 0003838-57.2016.8.08.0012 –
se
inter partes
ou
erga omnes
–, que determinou a anulação de questões da prova para o cargo de Técnico Bancário do Banestes, a fim de averiguar se o apelado poderia proceder à reclassificação dos demais candidatos que não
integraram a lide
,
atribuindo a todos a pontuação, bem como se a nova ordem classificatória deve ser considerada
no exame do presente recurso.

Com efeito, após
minuciosa análise
dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Ness
e viés
, embora o acórdão proferido
na Apelação nº 0003838-57.2016.8.08.0012 não tenha se debruçado expressamente sobre a possibilidade de extensão da pontuação
aos demais candidatos,
é cediço que
a anulação judicial de questões de concurso público gera efeitos
inter partes
,
não se confundindo com a anulação administrativa.

Isso porque, ao atribuir os efeitos da decisão judicial aos demais candidatos que não integraram a lide, procedendo à reclassificação geral do certame, a instituição financeira
apelada
extrapolou os limites subjetivos da coisa julgada, em flagrante violação ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil, que
limita
os efeitos da sentença às partes que participaram da demanda.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a anulação judicial de questões de concurso público,
quando
em ação individual, não tem efeito
erga omnes
, não sendo possível,
portanto,
reabrir o certame para
a
distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO A QUO. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do término da vigência do concurso público, momento em que potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
I
I - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato.
III - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 13/11/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM OUTROS MANDAMUS . SEGURANÇA DENEGADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE DAS PARTICULARIDADES DAS DEMANDAS. ART. 472 DO CPC/73. APLICAÇÃO AO CASO . PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ITEM DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 15/12/2016, que, por sua vez, decidira recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73 . II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, objetivando "a aprovação definitiva do Impetrante no certame em razão da sua condição isonômica ao impetrante do mandado de segurança nº 100.100.025 .749 (com decisão transitada em julgado) e à apelante nos autos do processo nº 024.10.032939-0, em cumprimento aos princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica". III . O presente Recurso Ordinário deve ser analisado à luz do CPC/73. Isso porque, em sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Aplicação do Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado pelo Plenário da Corte, em 09/03/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
IV . Malgrado seja bem articulada a pretensão do recorrente, inviável a extensão da força vinculante das decisões com as quais pretende ser beneficiado, diante da própria vedação legal (art. 472 do CPC/73),
que prevê que a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença serão impostas somente às partes que figurarem na lide, ou seja, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
A propósito, assim já decidiu esta Corte (AgRg no REsp 951.588/GO, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2009; REsp 732.825/DF, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 17/05/2010). V . Na forma da jurisprudência desta Corte, "a Súmula 283/STF é aplicável aos recursos ordinários" (STJ, RMS 46.487/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2016).
VI . Caso concreto em que, nada obstante o Tribunal de origem houvesse denegado a segurança, por impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada ao impetrante, com relação aos fundamentos do acórdão recorrido - no sentido de que "os questionamentos acerca das provas a que o Recorrente foi submetido já se encontram judicializadas (...) cujo Acórdão, proferido no Agravo Interno da Apelação Cível, decidiu por reconhecer a incompetência aboluta deste Egrégia Justiça Estadual para processar e julgar o feito (...) Logo, eventual discussão acerca de análise dos critérios de correção e pontuação das provas discursivas devem ser travadas no bojo daquela Ação" -, nas razões do Recurso Ordinário a parte agravante limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da nulidade dos itens do edital, atraindo a incidência da Súmula 283/STF, por analogia. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 47945 ES 2015/0072209-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO . QUESTÕES. ANULAÇÃO. DIREITO DIFUSO COLETIVO. INEXISTENTE . EFEITOS INTER PARTES. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O artigo 2º da Lei 12 .153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. 1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3º da Lei n . 9.099/95.
2. A anulação ou alteração de questão de concurso público por meio judicial, em regra, gera somente efeitos inter partes, pois não se confunde com a alteração ou anulação realizada na via administrativa, em que, efetivamente, aproveita a todos os candidatos
.
2.1. Verificado que a ação principal não trata de direitos difusos, mas sim de ação individual que afetará apenas as partes litigantes, resta afastada a aplicação da exceção contida no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 . 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral nº 485, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova de concurso público, ressalvada a excepcional hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4 . Verificado que a parte autora questiona o critério utilizado pela banca para a correção dos itens constantes na prova objetiva, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que bastaria ao Juízo verificar se as questões questionadas estavam ou não previstas no edital. 4.1. Mesmo que se admitisse a necessidade de produção de prova técnica, verifica-se que esta não seria de maior complexidade, mas sim simples exame técnico, o que é totalmente cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme permissivo disposto no artigo 10 da Lei nº 12 .153/2009. 5. Restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda . 6. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 0747484-95 .2023.8.07.0000 1805170, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (EDITAL nº 1/2021/PRF) . CONCESSÃO DE PONTOS A OUTROS CANDIDATOS EM RAZÃO DE FALHAS DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS A PESSOAS ESTRANHAS ÀQUELA LIDE. EFEITOS INTER PARTES. APELO NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de improcedência em que os recorrentes alegam violação ao princípio da isonomia ao argumento de que a banca organizadora do certame trocou a prova de língua estrangeira de alguns candidatos e, após o ajuizamento de demandas judiciais, tais candidatos foram beneficiados com 8 (oito) pontos. 2. É firme o entendimento no âmbito de nossos tribunais no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de não ter apresentado, de forma tempestiva, a avaliação clínica neurológica e a avaliação clínica cardiológica .

3. O ajuizamento de demandas individuais por candidatos efetivamente lesados pela banca organizadora do concurso público em nada altera a situação dos demais candidatos do certame, vez que os efeitos daquela decisão judicial não podem ser estendidos aos apelantes, que não compuseram aquela relação processual. Precedentes.

4 . Os recorrentes não sofreram quaisquer prejuízos devido a falha da banca organizadora, não se podendo conferir o mesmo tratamento aos candidatos que foram prejudicados, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 5. Honorários de sucumbência majorados em R$ 100,00 (cem reais). 6 . Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10489171820214013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 13/12/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 13/12/2023 PAG PJe 13/12/2023).

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO . QUESTÕES. ANULAÇÃO. DIREITO DIFUSO COLETIVO. INEXISTENTE . EFEITOS INTER PARTES. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O artigo 2º da Lei 12 .153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. 1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3º da Lei n . 9.099/95.
2. A anulação ou alteração de questão de concurso público por meio judicial, em regra, gera somente efeitos inter partes, pois não se confunde com a alteração ou anulação realizada na via administrativa, em que, efetivamente, aproveita a todos os candidatos .
2.1. Verificado que a ação principal não trata de direitos difusos, mas sim de ação individual que afetará apenas as partes litigantes, resta afastada a aplicação da exceção contida no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 . 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral nº 485, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova de concurso público, ressalvada a excepcional hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4 . Verificado que a parte autora questiona o critério utilizado pela banca para a correção dos itens constantes na prova objetiva, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que bastaria ao Juízo verificar se as questões questionadas estavam ou não previstas no edital. 4.1. Mesmo que se admitisse a necessidade de produção de prova técnica, verifica-se que esta não seria de maior complexidade, mas sim simples exame técnico, o que é totalmente cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme permissivo disposto no artigo 10 da Lei nº 12 .153/2009. 5. Restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda . 6. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.
(TJ-DF 0747484-95 .2023.8.07.0000 1805170, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

A administração pública está estritamente vinculada às regras estabelecidas no edital de um concurso público. Este documento não é meramente um guia informativo, mas sim a lei que rege todo o certame, garantindo a lisura e a segurança jurídica para todos os envolvidos.
Desta forma,
a anulação de questões não pode ser realizada a qualquer tempo, devendo a administração observar rigorosamente o rito e os prazos previstos no próprio edital.
Agir de outra forma seria desrespeitar o princípio da publicidade e da confiança legítima, gerando instabilidade e insegurança aos candidatos que se pautaram pelas regras pré-estabelecidas.

A possibilidade de anulação de questões fora dos prazos e momentos definidos no edital abre margem para arbitrariedades, favorecimentos e até mesmo fraudes, comprometendo a credibilidade do concurso. Portanto, é imperativo que a administração pública, ao lidar com a possibilidade de anulação de questões, siga estritamente o rito previsto no edital, incluindo seus respectivos prazos e momentos.

Assim, c
onsiderando-se que foram convocados os 10 (dez) primeiros colocados da lista
gem

original,
publicada em 20/08/2015, e que, após a anulação das questões,
a pontuação d
o apelante
subiu para
84,50 pontos,
forçoso
reconhecer que
este
passou a ocupar a 3ª colocação no certame.
Consequentemente,
à luz da ordem de classificação então vigente,
patente
o seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo.

Aliás,
não se mostra legítimo que o banco, após ignorar os efeitos práticos da reclassificação decorrente da anulação das questões –
convocando os aprovados com base na listagem original, sem considerar a nova pontuação atribuída aos demais candidatos
– pretenda, agora, invocar justamente essa reclassificação como fundamento para sustentar que o
recorrente
não estaria incluído no número de vagas disponíveis. Tal alegação revela-se contraditória, pois a nova ordem classificatória não foi sequer observada no momento das contratações efetivadas.

Logo
, uma vez demonstrado que o apelante alcançou pontuação suficiente para figurar entre os convocados, impõe-se o regular prosseguimento da execução, com vistas à efetivação da nomeação e posse do recorrente no cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau,
com a
rejeição da impugnação ao cumprimento
provisório
de sentença,
determinando-se
o
seu
regular prosseguimento,
com vistas à concretização do direito do apelante
à nomeação e posse no cargo de Técnico Bancário.

Sem honorários
advocatícios sucumbenciais
, com base no Tema 408 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.